Tribunal: TJDFT
Processo: 0734613-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE RESIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ENTRADA FRANQUEADA POR MORADOR MAIOR E CAPAZ. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDA. EQUIPARAÇÃO LEGAL COM ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PREVISÃO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há falar em nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, quando a entrada dos policiais na residência foi franqueada por morador maior e capaz.

2. O crime de posse ilegal de arma de fogo possui natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o que excepciona a inviolabilidade do domicílio a qualquer hora do dia e da noite, a fim de fazer cessar a prática delitiva, ainda que na ausência de mandado de prisão, quando houver fundada suspeita para a realização da busca.

3. O testemunho dos agentes policial é dotado de presunção de veracidade, salvo se houver elementos que coloquem em dúvida a veracidade das alegações ou a intenção da testemunha, cuja demonstração é ônus da Defesa.

4. A posse de arma de fogo de uso permitido, com a numeração suprimida, equipara-se à posse de arma de fogo de uso restrito para efeito do quantum da pena (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/03), não sendo possível a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 14 do mesmo diploma legal.

5. O reconhecimento da detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.